Tribunal: TJDFT
Processo: 0751946-92.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação Cível. Locação de imóvel. Nulidade de citação. Litispendência. Purga da mora. Encargos locatícios. Multa contratual. Honorários de sucumbência. Réu revel. Recursos não providos.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou procedente pedido de despejo c/c resolução contratual e cobrança de aluguéis vencidos e vincendos em contrato de locação.
II. Questão em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da citação realizada; (ii) estabelecer se há litispendência entre a presente demanda e a ação monitória proposta anteriormente; (iii) verificar se houve purga da mora capaz de impedir o despejo e a resolução contratual; (iv) apurar a exigibilidade dos encargos locatícios e da multa contratual; (v) definir a distribuição dos honorários de sucumbência.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça admite a aplicação da teoria da aparência, quando a citação é realizada no endereço da pessoa jurídica e recebida por pessoa que se apresentou como autorizada, sem ressalvas.
4. Inexistindo identidade de causa de pedir e pedido, afasta-se a litispendência e, por consequência, a coisa julgada.
5. Não ocorrendo a purgação da mora e restando comprovada a mora do locatário, impõe-se a procedência do pedido de despejo, de rescisão da locação e da cobrança dos aluguéis vencidos.
6. O dano material não se presume, de modo que não há que se falar em dever de indenizar quando não comprovado a inadimplência dos encargos locatícios.
7. Não se mostra cabível a aplicação da multa contratual, diante da inexistência de prova acerca das infrações cometidas.
8. Verificada a atuação do patrono do réu revel, mostra-se possível a condenação da parte contrária ao pagamento de honorários advocatícios em caso de sucumbência.
9. Verificada a sucumbência recíproca e proporcional das partes, os honorários advocatícios devem ser divididos em igual proporção.
IV. Dispositivo
10. Recurso da parte autora não provido. Recurso da parte ré não provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.245/91, art. 62, inciso II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0743425-95.2022.8.07.0001, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 14.03.2024; TJDFT, APC 0702389-29.2020.8.07.0006, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 4a Turma Cível, j. 05.10.2022; TJDFT, APC 0706333-22.2023.8.07.0010, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 17.07.2025; TJDFT, APC 0702440-03.2021.8.07.0007, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, j. 23.03.2023.